Tribunal: TJSP
Processo: 1504415-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE VENDIA E TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE ECSTASY - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.